Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PROTESTOS. SERASA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. RENDIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei.
2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça.
4. A parte ora agravante se limitou a carrear aos autos resultado de consulta do SERASA, listando uma relação de protestos. Não há, nos autos, elemento mínimo de prova que indique sequer qual seria a renda média atual e aproximada auferida pela parte no exercício de sua atividade comercial.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.